Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AVÓ DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ADVENTO DA MAIORIDADE. CESSAÇÃO AUTOMÁTICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.

1. A exoneração da pensão alimentícia não ocorre automaticamente quando o filho completa 18 anos, pois embora deixe de ser devida em face do poder familiar, passa a ter fundamento nas relações de parentesco.

2. Até que se instaure o contraditório, a probabilidade do direito não milita em favor do Alimentante para initio litis exonerá-lo da obrigação, mas em favor do Alimentando, para preservar a prestação alimentícia até que se manifeste acerca da pretendida exoneração e a sobre a capacidade, ou não, de prover o seu próprio sustento.

3. Recurso provido. Decisão reformada.